Tribunal: CARF
Processo: 10980.723913/2014-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.723913/2014-79
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.742 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PELISSARI INFORMATICA S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (relator), Ana Cecilia
Lustosa da Cruz e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que conheceram. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
(assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
2201-004.543 de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 2a Seção,
para que sejam rediscutidas as seguintes matérias: (i) desqualificação da multa de ofício e (ii)
consequente aplicação do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, ao invés do art. 150,
§ 4o. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723913/2014-79
Fl. 4452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.742 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.723913/2014-79

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. AFASTAMENTO. MANUTENÇÃO DA
MULTA DE OFÍCIO.
Da narrativa fática constante da acusação fiscal, não restou demonstrada alegada
conduta de burla à legislação com ato volitivo no sentido de reduzir o pagamento de
tributos da empresa de forma flagrante e inescusável de acordo com de acordo com os
tipos indicados pelos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
DECADÊNCIA. AFASTADA A APLICAÇÃO DE DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO DOS TERMOS DO ART. 150 § 4o DO CTN
Afastada a multa qualificada por entender não comprovado de forma suficiente os
termos dos tipos indicados nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64 e o dolo, fraude ou
simulação, na forma da fundamentação, resta necessário aplicar os termos do art. 150 §
4o do CTN para reconhecer a decadência de parte do crédito lançado.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário para afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de
75%, e para reconhecer a decadência das competências de janeiro a novembro de 2009,
vencido o Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que negou provimento ao
recurso voluntário.
O sujeito passivo foi autuado por falta de recolhimento das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração de empregados, a cargo da empresa e as devidas
a outras entidades e fundos (terceiros), tendo em vista que teria contratado empregado através de
pessoas jurídicas interpostas. A multa de ofício foi qualificada e a autoridade fiscal informou que
seria aplicável o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, diante da existência de
simulação.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
Primeira matéria
- conforme paradigma 2402-005.270, constatada a divergência entre os atos jurídicos
formais praticados e os fatos realmente ocorridos, há que se reconhecer a existência de
simulação com intuito de fraudar as relações de trabalho e obstar o conhecimento do
fisco do fato gerador das precitadas contribuições;
Segunda matéria
- conforme paradigma 105-15.955, quando a autoridade lançadora demonstra que
ocorreu dolo, fraude ou simulação, a decadência rege-se conforme o disposto no artigo
173, inciso I, do Código Tributário Nacional tendo em vista que o sujeito passivo
utilizou-se de artifícios para ocultar a ocorrência do fato gerador.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões e interpôs recurso
especial.
Em contrarrazões, o sujeito passivo basicamente afirma que inexiste similitude
fática entre o acórdão recorrido e o paradigma 2402-005.270, bem como entre o acórdão
recorrido e o paradigma que trata da decadência. No mérito, a contribuinte pede o desprovimento
do apelo fazendário.
Foi negado seguimento ao recurso interposto pelo sujeito passivo e não houve a
interposição de agravo.
Em face da dispensa, a pedido, do mandato da Conselheira Ana Paula Fernandes,
os autos foram sorteados a este Conselheiro.
Fl. 4453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.742 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.723913/2014-79

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a existência de
divergência na interpretação da legislação tributária (art. 67, § 1o, do Regimento), de modo que
deve ser conhecido.
Ao contrário do que alega o sujeito passivo, as situações fáticas são similares, vez
que foram contratados segurados empregados através de pessoas jurídicas interpostas, mas as
interpretações do acórdão recorrido e do paradigma foram diferentes em relação à qualificação
da multa de ofício. Enquanto que no acórdão recorrido decidiu-se que não houve a comprovação
do dolo da contribuinte, no paradigma decidiu-se o seguinte:
Assim, constatada a divergência entre os atos jurídicos formais praticados e os fatos
realmente ocorridos, há que se reconhecer a existência de simulação com intuito de
fraudar as relações de trabalho e obstar o conhecimento do fisco do fato gerador das
precitadas contribuições.
O trecho acima foi trazido à colação pela recorrente e foi demonstrada a existência
de interpretações divergentes em casos jurídicos similares.
Na ementa do paradigma ainda constou que “constatada a interposição
meramente formal de pessoas jurídicas com vistas a dissimular os vínculos jurídicos
materialmente estabelecidos, impõe-se a aplicação de multa de ofício”.
Da mesma forma, e como exposto no exame de admissibilidade quanto à segunda
matéria (decadência), independentemente da comprovação da divergência pelo cotejo entre
recorrido e paradigma, o recurso deve ter seguimento quanto à matéria. É que na situação sob
apreço verifica-se que na hipótese de a CSRF acolher a tese da Fazenda quanto à requalificação
da multa em razão da ocorrência de fraude, fatalmente a CSRF terá que pronunciar-se acerca da
decadência. Além disso, foi trazido paradigma acerca da matéria simulação x decadência.
Logo, voto por conhecer do recurso especial.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Voto Vencedor
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Redator Designado
Fl. 4454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.742 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.723913/2014-79

Divergi do relator quanto ao conhecimento pois, do cotejo que fiz entre o Acordão
Recorrido e os paradigmas verifiquei que não há similitude fática entre eles o que afasta, a meu
juízo, a divergência de interpretação. Explico.
O Acórdão Recorrido é claro ao claro afirmar a não ocorrência de dolo, fraude ou
simulação. Confira-se trecho do voto condutor do julgado:
22. Entendo que não houve a comprovação de dolo da contribuinte e nenhum tipo de
engodo ou ato simulado para a supressão de tributos, no sentido de ação dolosa de
impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador, de acordo com os
tipos indicados pelos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
Já nos casos de ambos os paradigmas, em sentido oposto, se afirma a ocorrência
de dolo. Vejamos o primeiro paradigma, Acórdão no 2402-005.270:
Como descrito, o contribuinte procurou dissimular a contratação de pessoas físicas para
ocuparem cargos de gestão ou afeitos à atividade fim da empresa mediante a
interposição de pessoas jurídicas, alegadamente sob o manto protetor do art. 129 da lei
no 11.196/05, ou seja, prestação de serviços de natureza intelectual.
No entanto, a fiscalização apurou que várias das pessoas físicas reputadas formalmente
como sócios das prestadoras exerciam de fato e perante terceiros a função de diretores
da empresa, não havendo sido comprovada a prestação de quaisquer serviços de
assessoria ou consultoria por parte dos referidos.
A par disso, no que diz respeito aos sócios das demais pessoas jurídicas prestadoras a
situação dissimulatória restou ainda mais às escancaras, pois os serviços foram
realizados com habitualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação típicas das
relações empregatícias, trabalhando as indigitadas pessoas na atividade fim da empresa,
com a percepção dos benefícios usuais conferidos a empregados.
Logo, a constituição de diversas pessoas jurídicas para camuflar a prestação de serviços
por seus sócios, bem como a pactuação dos respectivos contratos, trata-se de
artifício meramente formal que não se sobrepõe ao princípio da primazia da realidade, o
qual, combinado com os diversos preceitos legais já mencionados à saciedade, tais
como o art. 12, inciso I, alínea 'a" da lei no 8.212/91 e § 2o do art. 229 do RPS,
permitiram ao Fisco desvelar a incidência das contribuições previdenciárias para o
período em foco.
Observe-se que, por se tratar de conduta objetivando dissimular os vínculos
efetivamente estabelecidos, os elementos de prova, ainda que indiciários e há elementos
de natureza mais contundente na espécie, que reste anotado devem ser avaliados em seu
conjunto, o qual corrobora as conclusões da autoridade lançadora.
Assim, constatada a divergência entre os atos jurídicos formais praticados e os fatos
realmente ocorridos, há que se reconhecer a existência de simulação com intuito de
fraudar as relações de trabalho e obstar o conhecimento do fisco do fato gerador das
precitadas contribuições.
E o segundo paradigma, Acórdão no 105-15.955:
Quanto à multa agravada para 150% (cento e cinqüenta por cento) decorre ela,
evidentemente, da Recorrente manter por todo o ano duas contas correntes bancárias,
sendo uma de sua titularidade e outra de interposta pessoa, sem que oferecesse a
tributação um centavo, fato que caracteriza o desejo d esconder do Fisco as receitas
auferidas. Assim, há que permanecer a multa agravada.
Ou seja, no caso do primeiro paradigma se afirma categoricamente que o
contribuinte praticou simulação, e no caso do segundo paradigma, que se valeu de interposta
pessoa, fatos que justificaram a manutenção da qualificação da multa de ofício e que, vale repetir
não foram encontrados pelo acórdão recorrido.
Fl. 4455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.742 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.723913/2014-79

Para que houvesse divergência neste caso seria necessários que as situações
fáticas dos acórdãos recorrido e paradigma fossem semelhantes e no caso do primeiro se
concluísse pela ausência do dolo e no caso doa paradigmas, em sentido contrário, se considerasse
a conduta dolosa. Porém não é isso que se tem no presente caso, em que as circunstâncias fáticas
de caso decisão é própria, não se podendo afirmar se as diferenças de conclusão decorreram da
interpretação da legislação ou da apreciação dessas circunstâncias.
Concluo, portanto, que os acórdãos apontados como paradigmas não se prestam
para demonstrar a divergência de interpretação.
Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial da Procuradoria.

Assinado digitalmente
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 4456
DF CARF MF
Documento nato-digital